Tribunal: TJES
Processo: 5010043-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010043-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXPEDIÇÃO DE RPV RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DA EXPEDIÇÃO PELA PESSOA FÍSICA DELA INTEGRANTE – POSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O advogado ao qual fora outorgada procuração pode requerer que o pagamento de seus honorários sucumbenciais seja creditado à sociedade da qual pertence, nos termos do art. 85, §15 do Código de Processo Civil, desde que tenha pleiteado, oportunamente, a expedição do precatório/RPV em favor da sociedade de advogados e não em seu próprio nome e respectivo CPF.

2
.
No caso em voga, vê-se que foi o próprio causídico constituído pela parte quem postulou a expedição do RPV em nome da sociedade de advogados que integra, não havendo óbice ao deferimento do pleito, mesmo que esta não conste da procuração inicialmente outorgada.

3.
A adoção da alíquota de imposto de renda aplicável às pessoas jurídicas, em detrimento do regime de tributação a retenção na fonte com base na alíquota aplicável às pessoas físicas, tampouco se mostra como um obstáculo ao acolhimento do pedido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
que determinou a expedição do RPV relativa aos honorários advocatícios em nome da sociedade “TAVARES ADVOGADOS & ASSOCIADOS”.

Em suas razões (id. 5873910), sustenta a parte recorrente, em síntese a impossibilidade de pagamento em nome da sociedade de advogado em razão da ausência de registro da sociedade no instrumento de mandato, salientando que a mudança de titularidade do beneficiário dos honorários está intrinsecamente ligada à imputação do sujeito passivo da retenção do imposto de renda, já que no caso de pessoa física, a alíquota será de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento), e no caso da sociedade de advogados, não haverá retenção de IRFF, haja vista a opção do regime do Simples Nacional.

Com arrimo nestes argumentos, pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecido como único credor da verba advocatícia sucumbencial o patrono a quem foi outorgada a procuração na inicial.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento não ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010043-09
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVA
D
O
:
NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
que determinou a expedição do RPV relativa aos honorários advocatícios em nome da sociedade “TAVARES ADVOGADOS & ASSOCIADOS”.

Em suas razões (id. 5873910), sustenta a parte recorrente, em síntese a impossibilidade de pagamento em nome da sociedade de advogado em razão da ausência de registro da sociedade no instrumento de mandato, salientando que a mudança de titularidade do beneficiário dos honorários está intrinsecamente ligada à imputação do sujeito passivo da retenção do imposto de renda, já que no caso de pessoa física, a alíquota será de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento), e no caso da sociedade de advogados, não haverá retenção de IRFF, haja vista a opção do regime do Simples Nacional.

Com arrimo nestes argumentos, pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecido como único credor da verba advocatícia sucumbencial o patrono a quem foi outorgada a procuração na inicial.

Pois bem.

O advogado ao qual fora outorgada procuração pode requerer que o pagamento de seus honorários sucumbenciais seja creditado à sociedade da qual pertence, nos termos do art. 85, §15 do Código de Processo Civil, desde que tenha pleiteado, oportunamente, a expedição do precatório/RPV em favor da sociedade de advogados e não em seu próprio nome e respectivo CPF.

No caso em voga, vê-se que foi o próprio causídico constituído pela parte quem postulou a expedição do RPV em nome da sociedade de advogados que integra, não havendo óbice ao deferimento do pleito, mesmo que esta não conste da procuração inicialmente outorgada.

A adoção da alíquota de imposto de renda aplicável às pessoas jurídicas, em detrimento do regime de tributação a retenção na fonte com base na alíquota aplicável às pessoas físicas, tampouco se mostra como um obstáculo ao acolhimento do pedido.

No que concerne à questão, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que “
o art. 85, § 15, do CPC, ao prever que o advogado (profissional autônomo) pode requerer a expedição de precatório em favor da sociedade de advogados, caracteriza-se como norma de Direito Processual, destituída de qualquer aptidão para disciplinar a relação jurídica tributária (tratada, evidentemente, na legislação tributária)
”, destacando que “
a adoção da alíquota aplicável às pessoas jurídicas poderia ocorrer, se tivesse o advogado pleiteado, no momento oportuno, a expedição do precatório em favor da sociedade de advogados, não em seu próprio nome e no seu CPF
” (STJ, AgInt no RMS 57.741/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/05/2020).

Vê-se, portanto, que a Corte da Cidadania claramente reconhece a possibilidade de que o pleito seja acolhido antes da expedição do Precatório (o que, da mesma forma, se aplica à Requisição de Pequeno Valor).

A respeito:

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV E ALVARÁ JUDICIAL EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO FORMULADO OPORTUNAMENTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO A SER OBSERVADO. PRÓPRIO DA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ. 1. O advogado ao qual fora outorgada procuração pode requerer que o pagamento de seus honorários sucumbenciais seja creditado à sociedade da qual pertence, conforme o permissivo legal de que trata o artigo 85, § 15 do Código de Processo Civil ( CPC), desde que tenha pleiteado, oportunamente, a expedição do precatório/RPV em favor da sociedade de advogados e não em seu próprio nome e respectivo CPF. 2. Em tais situações, é possível a adoção da alíquota de imposto de renda aplicável às pessoas jurídicas, não se adotando como regime de tributação a retenção na fonte com base na alíquota aplicável às pessoas físicas. 3. Caso em que fora solicitada a expedição da RPV, desde o início, em nome da pessoa jurídica, na forma como previsto pelo parágrafo 15 do artigo 85 do CPC, sendo possível seu levantamento pela sociedade de advogados, optante pelo regime do Simples Nacional, ainda que esta não figurasse na procuração originalmente outorgada pelo autor ao advogado, pessoa física integrante da referida sociedade, devendo a retenção de imposto de renda observar a alíquota aplicada a este tipo de contribuinte e não aquela referente às pessoas físicas. (TRF-4 - AG: 50323930620214040000 5032393-06.2021.4.04.0000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 08/10/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.